Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-84.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500269-84.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante JOSE CIRILO
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.v.u.
A prisão preventiva fica mantida, uma vez que se já estavam presentes as
condições para tanto, especialmente a garantia da ordem pública, agora, com a
condenação, não se justifica a liberdade. v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-84.2019.8.26.0038 -Voto no 44112
2
VOTO no: 44.112
Apelação Criminal no: 1500269-84.2019.8.26.0038
Comarca: Araras.
Vara de origem: Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Rafael Pavan de Moraes Filgueira.
Apelante: José Cirilo Alves.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ CIRILO ALVES contra a r.
sentença publicada em 22 de outubro de 2019, lançada a fls. 116/121 dos autos
digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, caput, do Código Penal, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 500 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 14 de fevereiro de
2019.
Em suma, o recorrente busca somente a aplicação do redutor do § 4o do art.
33 da Lei de Drogas (fls. 144/147).
Constam as contrarrazões (fls. 151/155) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 160/168).
O apelante peticionou nos autos pleiteando liberdade provisória por
excesso de prazo no julgamento da presente apelação (fls. 171/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-84.2019.8.26.0038 -Voto no 44112
3
É o relatório.
Julga-se prejudicado o pedido de liberdade provisória diante da presente
análise e julgamento do recurso.
No mérito, o apelo não comporta provimento.
Do reexame que o recurso sugere se conclui que a materialidade e a autoria
do delito (confessada) são incontroversas, não existindo a menor dúvida sobre o acerto da
procedência da ação como bem reconhecida na precisa e bem elaborada sentença,
resultado de criteriosa análise do conjunto probatório.
De qualquer forma o inconformismo do apelante se restringe apenas a
diminuição da pena.
Pois bem.
O recorrente foi condenado porque guardava e mantinha em depósito,
para fins de tráfico, 102 pinos de “cocaína” (139,1g) e 28 porções de “crack” (7,7g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de
R$1.032,00 em moedas e uma balança de precisão.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparo a ser feito.
A pena-base foi corretamente fixada 1/6 acima do mínimo legal em virtude
da natureza extremamente nociva das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de
Drogas. Na sequência, presente a atenuante da confissão espontânea, a pena retornou ao
piso.
Por fim, na última etapa da dosimetria, com razão o d. Julgador ao deixar de
aplicar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Entorpecentes, pois evidenciou-se nos autos
que o apelante se dedicava a atividade criminosa em questão diante das circunstâncias que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500269-84.2019.8.26.0038 -Voto no 44112
4
envolveram o flagrante, com apreensão de drogas diversas, balança e dinheiro. Além do
mais, o próprio acusado admitiu a atividade criminosa como seu meio de vida não
comprovando nenhum exercício de atividade lícita. O r. Juízo a quo ainda esclareceu que o
acusado ostenta condenação pelo mesmo delito, ainda não transitada em julgado. Além do
mais, praticou o crime em questão no gozo de liberdade provisória, demonstrando, assim, a
habitualidade na prática do delito. Dessa forma, findou, adequadamente, a pena no patamar
mínimo legal (5 anos de reclusão, e 500 dias-multa).
No mais, o regime prisional inicial fechado fixado está de acordo com a
hipótese em tela, dado à gravidade concreta do delito e o dano social que este provoca
fazendo com que o regime inicial menos restritivo e a substituição da pena privativa de
liberdade por penas alternativas não se mostrem adequados para a repreensão da conduta do
acusado. A substituição e o abrandamento do regime acabariam gerando um incentivo à
prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação de impunidade e banalização
do delito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos.
A prisão preventiva fica mantida, uma vez que se já estavam presentes as
condições para tanto, especialmente a garantia da ordem pública, agora, com a
condenação, não se justifica a liberdade.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator